Tribunal: STF
Processo: RHC 62113
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
"Habeas corpus". Competência. Se a alegada coação foi praticada por ministro do Tribunal Federal de Recursos, a competência originária é do plenário daquela E. Corte Judiciária (art. 89, paragrafo 1., letra "b" da Lei Complementar n. 35, de 14/03/79).
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso de "habeas corpus” provido para que o plenário do Tribunal Federal de Recursos prossiga no julgamento.